Tribunal: TJSP
Processo: 2236937-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado ao Tema no 59, que versa sobre a configuração de dano moral "in re ipsa" em casos de desconto indevido em benefício

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado ao Tema no 59, que versa sobre a configuração de dano moral "in re ipsa" em casos de desconto indevido em benefício previdenciário. A recorrente alega que a suspensão é indevida, pois o caso envolve a validade do contrato de filiação e a repetição do indébito, além da natureza do dano moral.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a suspensão do processo com base no IRDR é aplicável, considerando que o objeto do processo não se limita à natureza do dano moral, mas inclui a existência da relação jurídica entre as partes.
III. Razões de Decidir
3. A suspensão prevista no art. 982, I, do CPC/2015 deve se restringir ao pedido relacionado ao IRDR, permitindo o prosseguimento dos demais pedidos.
4. O Enunciado 205 do Fórum Permanente de Processualistas Civis permite a suspensão parcial do processo, não impedindo o prosseguimento em relação ao pedido não abrangido pela tese do IRDR.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao agravo de instrumento.
Tese de julgamento: 1. A suspensão de processo com base em IRDR deve ser restrita ao pedido específico relacionado ao tema do incidente. 2. A suspensão parcial é permitida, permitindo o prosseguimento dos demais pedidos.
Legislação Citada: CPC/2015, art. 982, I e §3o; art. 976; art. 356.